Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-58.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-58.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MARIA ALZENIRA GASPAR COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Progressão funcional horizontal por merecimento. Preenchimento dos requisitos legais. Avaliação funcional realizada pela Administração. Direito subjetivo à progressão. Pagamento de diferenças remuneratórias retroativas e verbas reflexas. Prescrição quinquenal. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de progressão funcional e verbas reflexas ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar Operacional 01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

A sentença reconheceu o direito à progressão funcional horizontal por merecimento, prevista no art. 21 da Lei Municipal nº 464/1995, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.056/2009, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e das verbas reflexas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública preencheu os requisitos legais necessários à concessão da progressão funcional horizontal por merecimento, especialmente quanto à exigência de avaliação funcional realizada pela Administração Pública, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim encontra disciplina na Lei Municipal nº 1.056/2009, a qual estabelece critérios objetivos para a evolução na carreira, condicionando o avanço horizontal ao cumprimento de requisitos relacionados ao desempenho funcional e à permanência mínima na referência.

5. Constatou-se nos autos que a servidora foi submetida à avaliação funcional pela Comissão de Avaliação Funcional, tendo sido aprovada, conforme Resolução CAF nº 001/2022, circunstância que demonstra o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da progressão.

6. A progressão funcional prevista em lei constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, não podendo a Administração Pública se beneficiar de eventual inércia administrativa para negar direito expressamente previsto no ordenamento jurídico.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a omissão da Administração na condução dos procedimentos avaliativos não pode prejudicar o servidor, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da vedação ao comportamento contraditório.

8. Mantida a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e verbas reflexas, observada a prescrição quinquenal, bem como a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional do servidor público municipal, quando prevista em lei e comprovado o preenchimento dos requisitos legais mediante avaliação funcional, constitui direito subjetivo do servidor.

A Administração Pública não pode se beneficiar de eventual inércia administrativa para obstar a implementação de progressão funcional regularmente prevista na legislação.

A pretensão ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional configura relação de trato continuado, sujeitando-se à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§2º e 3º; CPC, art. 496, §3º, III; Lei Municipal nº 464/1995, art. 21; Lei Municipal nº 1.056/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.879.282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800243-34.2020.8.14.0004, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025; TJPA, Recurso nº 0057969-93.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 21.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, MAS NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Almeirim
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, nos autos da Ação de Progressão Funcional e Verbas Reflexas. ajuizada por
Maria Alzenira Gaspar Costa.

Sobreveio sentença (ID Num. 24218697), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01. CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência deferida nestes autos, tornando-a definitiva. Considerando, ainda, que o requerido informou o deferimento dos requerimentos administrativos, RECONHEÇO o direito da servidora à progressão funcional por merecimento prevista no art. 21 da Lei Municipal nº 464/1995, com alterações feitas pela Lei Municipal nº 1.056/2009.

02. CONDENO a parte requerida ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser percebidos pela servidora representada na presente ação, em razão da demora da municipalidade em realizar a avaliação/concessão da progressão funcional pela via não acadêmica. O termo inicial da progressão funcional é o 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

03. CONDENO a parte requerida ao pagamento das verbas reflexas referentes ao quantum que deixou de ser pago à servidora autora em outros benefícios existentes no seu contracheque, quais sejam: décimo terceiro, quinquênio, gratificação por titularidade, sobreaviso, adicional noturno, plantões e férias. O termo inicial de tais verbas é a data da citação do requerido na presente ação. 04. Os valores indicados nos itens 02 e 03 devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

05. CONDENO o Município de Almeirim ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta ação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta por lei.

Sentença não sujeita a reexame necessário, porquanto o valor da condenação é nitidamente inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).”

A Fazenda Pública Municipal opôs embargos de declaração (ID Num. 24218698), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 24218701.

O Município de Almeirim interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 24218702) sustentando que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à efetivação da progressão funcional pela Administração Municipal, visto que a servidora não comprovou a aprovação na avaliação funcional pela Comissão Especial da Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Lei Municipal nº 1.057/2009. Dessa forma, a simples permanência no cargo ocupado durante determinado período de tempo não garante por si só o direito à progressão funcional, cuja efetivação está vinculada à obrigatória aprovação em avaliação funcional realizada pela Administração Pública, sob o risco de violação ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Conforme certidão (ID Num. 24218704), não houve apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Elvina Gemaque Taveira que recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 25161250).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por inexistir interesse público primário, que justificasse sua intervenção no feito. (ID Num. 26351208).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso restringe-se à análise da correção ou não dos fundamentos adotados na sentença recorrida, quanto à aferição do preenchimento dos requisitos necessários para a progressão funcional pleiteada pela autora, ora apelada.

Verifica-se nos autos, que Maria Alzenira Gaspar Costa ocupa cargo efetivo no serviço público municipal, exercendo a função de Auxiliar Operacional 01, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde desde 1º de março de 2002. Com fundamento na Lei Municipal nº 1.056/2009, formulou requerimento administrativo pleiteando sua progressão funcional horizontal.

No âmbito da Administração Pública Municipal de Almeirim, a progressão funcional dos servidores efetivos está disciplinada integralmente pela Lei Municipal nº 1.056/2009, a qual, em seu artigo 21, prevê a possibilidade de avanço horizontal mediante avaliação periódica, observada a permanência mínima de três anos na referência atual, com base em critérios objetivos.

A referida legislação estabelece como parâmetros para tal avaliação a conduta funcional e o desempenho no exercício das atribuições, a serem aferidos pela chefia imediata, conforme previsto nos incisos I e II do artigo 21 da Lei Municipal nº 464/1995, com a redação conferida pela Lei Municipal nº 1.056/2009.

Ademais, conforme corretamente pontuado na sentença, a Resolução CAF nº 001, de 20 de abril de 2022 apresenta os resultados da comissão acerca dos servidores municipais aprovados e não aprovados, e nela se verifica o nome da autora, Maria Alzenira Gaspar Costa, na lista de aprovados (ID Num. 24218689 - pág. 8), o que demonstra que o próprio Município de Almeirim avaliou o mérito da progressão funcional da recorrida e decidiu por sua aprovação pela Comissão de Avaliação Funcional.

Portanto, verifica-se que a apelada logrou demonstrar, o preenchimento dos requisitos necessários à percepção da vantagem remuneratória decorrente da progressão funcional horizontal, incidindo sobre seu vencimento-base e considerando-se todo o período de efetivo exercício no cargo desde sua investidura no cargo, consoante os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 1.056/2009.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal no mesmo sentido em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS. AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de progressão funcional formulado por servidora pública ocupante do cargo de Ecônomo.

2. Sentença determinou o reenquadramento da autora na classe correspondente, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional pode ser concedida independentemente de avaliação periódica da Comissão de Avaliação Funcional e se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim possui caráter vinculado à Administração quando preenchidos os requisitos legais.

5. A ausência de avaliação periódica não pode ser utilizada para impedir a progressão, pois a Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão.

6. A progressão funcional, prevista em lei, constitui direito subjetivo do servidor, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração.

7. A omissão estatal na realização das avaliações periódicas configura afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e à vedação ao comportamento contraditório da Administração.

8. A Administração deve realizar as avaliações funcionais retroativas para aferir o cumprimento dos critérios exigidos para a progressão, sem presunção de direito automático pelo mero decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a Administração realize, de forma retroativa, as avaliações necessárias ao reconhecimento da progressão funcional da autora.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional do servidor público, quando prevista em lei, constitui direito subjetivo, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração. 2. A inércia da Administração não pode obstar o reconhecimento do direito à progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.057/2009, arts. 15 a 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1879282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022.” (Apelação Cível nº 0800243-34.2020.8.14.0004. Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 17/03/2025)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO POLO PASSIVO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. FUNBEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME.

1. Diversamente do que foi alegado a sentença recorrida (ID 4180088) não excluiu da lide o Município de Belém, tendo apenas julgado improcedente o pedido inicial. Portanto, evidentemente prejudicada a presente preliminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, ratificou a aplicação da regra especial prevista no Decreto 20.910/32 para fins de prescrição das pretensões de qualquer natureza deduzidas em desfavor da Fazenda Pública.

3. No caso sob exame eventual omissão na efetivação das progressões funcionais por merecimento gera efeito mês a mês caracterizando, assim, relação de trato continuado de maneira que a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (15/12/2011).

4. A progressão funcional por merecimento está prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91.

5. A partir do quanto previsto na supracitada legislação o acesso do servidor à progressão por merecimento dependia das avaliações objetiva e subjetiva de desempenho cuja realização era de responsabilidade da chefia imediata e da comissão de promoção respectivamente. Ao servidor não cabia qualquer providência e, portanto, não podendo ser penalizado pela omissão da administração.

6. Com efeito, a omissão do poder público em não concretizar aquilo que estava previsto na legislação municipal não pode ser interpretada de modo favorável à administração haja vista que implicará em verdadeiro benefício de sua própria torpeza o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

7. Acresce gizar que tal inércia ocasionou paralisação na movimentação da carreira e a ineficácia da previsão legal, de forma contrária a finalidade da norma, ocasionando evidente prejuízo não apenas para as apelantes, mas para toda classe funcional que permaneceu estagnada na carreira eternamente dependendo da ação do poder público para efetivar a progressão funcional por merecimento, verdadeira perpetuação da famigerada ideia de esperar por um "favor" da administração.

8. Recurso conhecido provido, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer a omissão da administração (FUNBEL e Município de Belém) em efetivar, desde 15/12/2006, a avaliação de desempenho das autoras/apelantes nos moldes previstos pelo art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91, e Decreto Municipal nº 24.437/92 devendo, ainda, promovê-las em caso de resultado satisfatório na retrocitada avaliação com a consequente adequação remuneratória.” (Recurso Especial nº 0057969-93.2011.8.14.0301. Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Tribunal Pleno. Julgado em 21/11/2022)

Dessa forma, seguindo a jurisprudência sedimentada deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, inexistindo justificativa legal para a inércia da Administração no processamento da progressão funcional por antiguidade, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da servidora à respectiva vantagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

Belém, 15/05/2026